Tribunal: STF
Processo: Ext 1751
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido extradição formulado pelo Governo da França em desfavor de Aziz Ur Rehman Khan ou Attiq Ur Rehman, de nacionalidade paquistanesa. Consta dos autos que o extraditando é procurado para que cumpra penas no total de 8 anos pelos crimes de tráfico de documentos falsos, ajuda na entrada irregular de estrangeiros na França e organização criminosa.



    Anoto que, nos autos da Ext 1750, o Governo da Bélgica formula pedido extradicional em desfavor do mesmo extraditando, que também é conhecido por um terceiro nome, Marc Farid Ghulam, ostentando também a nacionalidade francesa, em razão de delitos da mesma natureza. 



    A prisão do extraditando foi decretada nos autos da PPE 1034, com mandado devidamente cumprido.



     



    É o relatório.



     



    Bem examinados os autos, aparentemente estão presentes, neste primeiro juízo delibatório, as condições para o processamento do feito, nos termos dos arts. 82 e 83 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017).



     



    Nos termos do art. 91 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), expeça-se carta de ordem à Justiça Federal competente, observando-se o local no qual o extraditando está detido, por meio digital, para interrogatório.



     



    Requeira-se ao juízo deprecado a publicação da data designada para interrogatório, para fins de intimação pela imprensa, sem prejuízo da intimação pessoal, se for o caso. Solicite-se igualmente que este Supremo Tribunal seja comunicado dos atos processuais por via digital, para fins de maior celeridade, haja vista que o extraditando encontra-se preso.



     



    A defesa do extraditando fica ciente de que fluirá a contar da data do interrogatório, independentemente de nova intimação, o prazo de 10 dias para a apresentação de defesa, nos termos do art. 91, § 1º, da Lei de Migração. Caso o extraditando não possua advogado, deverá ser nomeada a Defensoria Pública Federal para assisti-lo.



     



    Com a devolução da carta de ordem e a apresentação de defesa, abra-se vista imediatamente ao Ministério Público, para parecer.



     



    Caso o interrogatório seja realizado mediante gravação audiovisual, esclareço desde já que não há necessidade de prévia transcrição de seu teor, à luz do que dispõe, por analogia, o art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Promova-se o apensamento destes autos à Ext 1750 e à PPE 1034. 



    Por fim, diante do cumprimento das medidas ali determinadas, determino o levantamento dos sigilos.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator